Tribunal: STF
Processo: ARE 1303880
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. SINDICATO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AMPLA LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 823. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal quanto à “ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam” - Tese nº 823 da repercussão geral, razão pela qual não há falar em afronta ao art. 8º, III, da Lei Maior. O acórdão está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE 883642 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 26.6.2015).
    No mesmo sentido:
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1047503 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 789180 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07.3.2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24.3.2017 PUBLIC 27.3.2017). “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 883.642 (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI - PRESIDENTE, DJE DE 26/6/2015, TEMA 823). DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS PLEITEADOS. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 907.209 (DE MINHA RELATORIA, DJE DE 6/11/2015, TEMA 861). IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVA. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI 638457 AgR, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 07.12.2016). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1251118 AgR-ED, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).
    Acresço que o precedente indicado pelo agravante para sustentar sua tese, no qual afastada a legitimidade ativa do sindicato para propor ação civil pública que verse sobre tributo, é inaplicável aos autos, uma vez que, no presente caso, não se trata de ação civil pública, mas de ação declaratória ajuizada por sindicato.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora